Tribunal: TJES
Processo: 0002185-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002185-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERBERT DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002185-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERBERT DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472, MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de réu condenado à pena de 07 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06. O apelante foi preso em flagrante após ser avistado por policiais portando arma de fogo em via pública e empreender fuga para o interior de sua residência, onde foram apreendidos uma pistola calibre .40, munições de fuzil (calibre 5.56), drogas (maconha e crack), rádio comunicador e caderno de anotações. A defesa recorre pleiteando a nulidade por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio decorrente da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial; (ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas); e (iv) saber se a pena-base foi fixada de maneira idônea.

III. Razões de decidir

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. No caso, a visualização do réu portando arma de fogo em via pública e sua fuga para o imóvel caracterizam a justa causa para o ingresso, somado ao fato de o tráfico de drogas e a posse irregular de arma serem crimes de natureza permanente, cujo flagrante se protrai no tempo.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais, corroborados pelos depoimentos coesos dos policiais militares, que possuem fé pública e validade probatória, confirmando que o réu portava a arma e guardava os entorpecentes e munições. A tese defensiva de que o réu apenas "guardava" o material não afasta a tipicidade, pois o verbo "guardar" é núcleo do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06.

5. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) quando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de munições de grosso calibre (fuzil), rádio comunicador e caderno de anotações, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas e afastam a figura do traficante ocasional.

6. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na elevada culpabilidade do agente e na quantidade e natureza dos materiais apreendidos (pistola, munições de fuzil e variedade de drogas), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 59 do Código Penal, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HERBERT DA SILVA RIBEIRO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 17341736, preliminarmente, pugna pela nulidade da prova pela violação de domicílio, absolvendo o apelante ao final, por ausência de provas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal e seja reconhecida a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

Contrarrazões no id. 17341745, pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17771684 por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002185-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERBERT DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472, MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de março de 2023, por volta das 22h49min, na Escadaria João Francelino da Silva, bairro Romão, município de Vitória/ES, o ora denunciado HEBERT DA SILVA RIBEIRO, consciente e voluntariamente, guardava, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 01 (um) tablete de "maconha"; 09 (nove) buchas da mesma substância e 10 (dez) pedras de "crack", todos destinados à mercancia, bem como portava 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Colt, calibre 40, carregada e municiada com 08 (oito) munições de mesmo calibre, além ter em seu poder mais 101 (cento e uma) munições de calibre 556 e 01 (um) carregador de pistola calibre 40 (vazio), todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acompanhados de 01 (um) caderno contendo anotações financeiras relacionadas ao comércio de entorpecentes, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) base de carregador, ambos da marca Baofeng, (vide BU.nº 50657302 de fls. 23/28, Auto de Apreensão às fls. 09/10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 11)."

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, após receberem informações de que haveriam indivíduos realizando tráfico de entorpecentes e portando armas de fogo no bairro Forte São João e em regiões próximas, prosseguiram até o local informado e iniciaram o patrulhamento tático, oportunidade na qual visualizaram um indivíduo, portando uma arma de fogo do tipo pistola em frente a um sobrado, sendo certo que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência.

Ato contínuo, foi realizado o acompanhamento do indivíduo por parte da guarnição da PMES, sendo o mesmo posteriormente abordado no interior da residência, na sala de estar, porém já sem a arma de fogo que portava no momento da tentativa de fuga. Nesta ocasião foi o suspeito identificado como o ora denunciado HEBERT. Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse do denunciado.

Entretanto, foi localizada, em cima do sofá, a arma de fogo que HEBERT portava anteriormente, sendo esta do tipo pistola, calibre 40, carregada e municiada com 08 (oito) munições de mesmo calibre (vide Auto de Apreensão às fls. 09/10).

Na sequência, foram localizadas pelos policiais, ao lado do sofá da residência, uma sacola contendo 101 (cento e uma) munições de calibre .556, 01 (um) carregador de pistola calibre .40 (vazio), 01 (um) tablete de substância similar a "maconha" (medindo 34cm x 09cm x 4cm), 09 (nove) buchas da mesma substância e 10 (dez) pedras de substância análoga a "crack", bem como 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) base de carregador, ambos da marca Baofeng, além de 01 (um) caderno contendo anotações financeiras relacionadas ao comércio de entorpecentes (vide Auto de Apreensão às fls. 09/10 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 11).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), bem como de material bélico ilícito, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HERBERT DA SILVA RIBEIRO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 782 (setecentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa no id. 15064036 pleiteia para que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal; seja reconhecida a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da lei 11.343/06 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, bem como, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta a ilicitude das provas, alegando que os policiais militares ingressaram na residência do acusado sem mandado judicial e sem fundadas razões, argumentando que a simples fuga não configura flagrante.

A tese não merece acolhimento.

A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF) comporta exceções, dentre elas o flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", bem como o porte ilegal de arma de fogo, possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo.

No caso em tela, a entrada não se deu baseada em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas.

Conforme extrai-se dos autos, a equipe policial realizava patrulhamento tático quando visualizou o réu em via pública (Escadaria João Francelino da Silva) portando ostensivamente uma arma de fogo. Ao notar a presença policial, o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

A visualização do indivíduo armado em via pública e sua subsequente fuga para o interior da residência constituem justa causa robusta para a ação policial imediata, visando cessar a atividade criminosa e apreender o armamento.

Portanto, agiram os agentes estatais no estrito cumprimento do dever legal, amparados pela exceção constitucional do flagrante delito, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico nº 2498/2023 e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo nº 4.793/2023.

Foram apreendidos em poder do apelante :

01 pistola Colt, calibre .40;

08 munições de calibre .40;

101 munições de calibre .556 (fuzil);

01 carregador de pistola;

01 tablete de maconha, 09 buchas da mesma substância e 10 pedras de crack;

Caderno de anotações do tráfico e rádio comunicador.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo é firme e harmônica, refutando a tese defensiva de insuficiência probatória.

A defesa alega que o réu apenas "guardava" a droga, sem intuito de mercancia. Contudo, o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, bastando a conduta de "guardar" para a sua consumação. Ademais, as circunstâncias da prisão evidenciam a traficância.

Transcrevo, por oportuno, o depoimento do Policial Militar Werllen Ramos Rodrigues prestado em juízo, que detalha a dinâmica dos fatos:

"[...] que se recorda que o que motivou a abordagem, foram algumas denúncias de que estaria ocorrendo tráfico naquela região [...]; que quando a sua equipe chegou na escadaria do fato se depararam com o Herbert portando uma arma de fogo em frente a uma residência; [...] que quando o acusado viu a guarnição, ele se evadiu para dentro de uma residência [...]; que dentro da residência localizaram a arma de fogo que o réu portava, tablete de maconha, mais algumas buchas de maconha [...] e tinha um rádio comunicador também, algumas munições de 5.5mm, que é um calibre de fuzil; que o acusado estava na sala e que o material ilícito estava na sala também, próximo ao réu, em cima do sofá; [...] que pode afirmar que a pistola que foi localizada na residência foi a mesma pistola que viu com o acusado do lado de fora [...]."
.

No mesmo sentido, o depoimento da Policial Militar Stefany Cardoso de Oliveira:

"[...] que visualizaram um indivíduo com arma em punho que empreendeu fuga para dentro da residência [...] que a pistola apreendida, possivelmente, foi a mesma que os policiais viram com o acusado do lado de fora da residência, porque era a única que estava no local [...] que foi encontrado os objetos na sala e no quarto; que na sala foi encontrado uma arma de fogo e no quarto, se não se engana, foi o tablete de maconha [...]."
.

O réu, em seu interrogatório, apresentou versão contraditória.

Confessou guardar os entorpecentes em troca de pagamento, mas alegou que estava dormindo e que os policiais "plantaram" a narrativa da arma em punho na rua. Disse ainda que guardava a bolsa sem saber que continha arma e munições.

Tal versão não se sustenta.

É inverossímil que alguém aceite guardar, mediante pagamento, uma bolsa de traficantes contendo um verdadeiro arsenal (pistola, munição de fuzil) e um rádio comunicador, alegando desconhecimento do conteúdo. Ademais, os policiais foram uníssonos em afirmar que viram o réu armado do lado de fora.

A jurisprudência pátria, confere validade ao depoimento de policiais quando coerentes com as demais provas, como ocorre
in casu
.

Destarte, a condenação pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV, Lei 11.343/06), é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença.

2.2. Da Dosimetria da Pena

A) Da Pena-Base

A defesa requer a redução da pena-base.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses), valorando negativamente a culpabilidade. A exasperação foi devidamente fundamentada na quantidade e natureza dos materiais apreendidos, em estrita observância ao art. 42 da Lei de Drogas. O réu possuía não apenas drogas, mas 101 munições de calibre .556 (fuzil), arma de fogo, rádio comunicador e caderno de anotações. Tais elementos elevam sobremaneira a reprovabilidade da conduta, justificando o aumento da pena-base. Não há reparos a fazer.

B) Do Tráfico Privilegiado (§4º do art. 33)

Busca a defesa a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Para a concessão do benefício, o réu deve preencher cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias do flagrante denotam dedicação à atividade criminosa. A apreensão de rádio comunicador, caderno de contabilidade do tráfico e, principalmente, de munições de grosso calibre (fuzil 5.56) e uma pistola com numeração suprimida, são incompatíveis com a figura do traficante ocasional.

Tais apetrechos demonstram que o apelante atuava dentro de uma estrutura organizada, com função de guarda e logística de material bélico e entorpecente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a apreensão de apetrechos e a natureza do armamento são fundamentos idôneos para afastar o privilégio.

Portanto, mantenho o afastamento da minorante.

2.3. Da Causa de Aumento e Confissão

O magistrado reconheceu corretamente a atenuante da confissão (ainda que parcial), porém, atenuou a pena abaixo do mínimo legal, em afronta a súmula do 231 do STJ, porém, deixo de realizar a devida correção para que não ocorra a
reformatio in pejus.

Reconheceu o magistrado, ainda, a causa de aumento do art. 40, IV (emprego de arma), resultando na pena definitiva de 07 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão. O regime semiaberto foi fixado nos termos legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, refutando integralmente os argumentos defensivos e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.